Tribunal: TJBA
Processo: 0302313-46.2013.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0302313-46.2013.8.05.0079 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA APELADO: GALLOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME BOBS FRANQUIA EUNAPOLIS e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III E VI, DO CPC). ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS (ART. 272, § 5º, DO CPC). INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE POR CARTA COM AR POSITIVO. CUMPRIMENTO DO ART. 485, § 1º, DO CPC. INÉRCIA REITERADA. ABANDONO CONFIGURADO. EXECUÇÃO NÃO ANGULARIZADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240/STJ. AUSÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por abandono da causa e falta de interesse processual (art. 485, III e VI, do CPC), em Execução de Título Extrajudicial fundada em Nota de Crédito Comercial. O apelante sustenta a nulidade da sentença por inobservância do art. 272, § 5º, do CPC, alegando que a intimação publicada no DJE não incluiu o nome de todos os advogados expressamente indicados, bem como a impossibilidade de extinção do feito por abandono e a violação aos princípios da vedação da decisão surpresa, da cooperação, da efetividade da tutela executiva e da economia processual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (a) verificar se eventual vício na intimação dos advogados pelo DJE, por inobservância do art. 272, § 5º, do CPC, configura nulidade apta a invalidar a sentença extintiva, considerando a realização de intimação pessoal da parte por carta com aviso de recebimento positivo; e (b) analisar o preenchimento dos requisitos legais para a extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III e § 1º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Eventual irregularidade na publicação do DJE, por não incluir o nome de todos os advogados indicados (art. 272, § 5º, do CPC), não possui aptidão para invalidar a sentença extintiva quando a parte foi pessoalmente intimada por carta com aviso de recebimento positivo, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, e, ainda assim, permaneceu inerte. A intimação pessoal atingiu a finalidade da norma — assegurar à parte a oportunidade de dar andamento ao feito —, afastando qualquer alegação de prejuízo. 4. A carta de intimação pessoal advertiu expressamente a parte exequente para que, no prazo de 05 dias, manifestasse interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção. Recebida a carta com AR positivo, o apelante manteve-se inerte, configurando-se o abandono da causa por prazo superior a 30 dias, na forma do art. 485, III, do CPC. Declarar a nulidade para determinar nova intimação configuraria formalismo excessivo, em contrariedade ao princípio da instrumentalidade das formas (arts. 277 e 282, §§ 1º e 2º, do CPC). 5. Não há falar em decisão surpresa (arts. 9º e 10 do CPC) quando tanto o Ato Ordinatório quanto a carta de intimação pessoal advertiram expressamente o exequente acerca da possibilidade de extinção do feito em caso de inércia. 6. Inaplicável a Súmula 240 do STJ quando a execução ainda não foi angularizada pela citação dos executados, dispensando-se requerimento da parte contrária para a extinção por abandono. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0302313-46.2013.8.05.0079, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelada GALLOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME BOBS FRANQUIA EUNAPOLIS e outros (3). ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, .